Tribunal: STF
Processo: RE 157042
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: - Previdencia social.
     -  Ora,  esta  Primeira Turma,  ao  julgar  os  ERE 153655,
relator  o Sr. Ministro SYDNEY  SANCHES, ja decidiu que o disposto no
artigo  202  da   Carta  Magna  sobre  o   calculo  do  beneficio  da
aposentadoria  não e  auto-aplicavel, por  depender de legislação que
posteriormente  entrou  em  vigor  (Leis  8.212  e  8.213,  ambas  de
24.07.91).  Portanto, a esse  proposito, e até  a entrada em vigor da
legislação  acima referida,  continuaram vigentes  as normas editadas
anteriormente  a  atual Carta  Magna,  razão  por que  foi  correto o
calculo  feito  pelo recorrente  quanto  ao valor  do  beneficio, que
também  levou  em  conta a  atualização  monetária  das contribuições
consideradas  para  esse  calculo,  segundo  aquelas  normas,  não se
desrespeitando assim o princípio - reafirmado no artigo 201, par. 3.,
da atual Constituição  -  de que todos  os  salarios  de contribuição
considerados no calculo de beneficio serão corrigidos monetariamente.
     - Dessa orientação discrepou o acórdão recorrido.
     Recurso extraordinário conhecido e provido.